Tribunal: TJMT
Processo: 1015755-14.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015755-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO - CPF: 032.733.041-46 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CONTRATO DE FACTORING. BORDERÔ. ACEITE FORMAL PELA DEVEDORA. CESSÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. FRAUDE NÃO COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face de duplicata mercantil emitida pela empresa Clean Nobre e transferida à embargada por contrato de fomento mercantil. A devedora alegou inexistência de causa subjacente válida e fraude na emissão do título, sustentando a inexigibilidade do crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título executivo extrajudicial (duplicata) é exigível, diante da alegação do pagamento das duplicatas e fraude na origem da obrigação; (ii) saber se tais exceções pessoais podem ser opostas à empresa de fomento mercantil que adquiriu os títulos mediante cessão, com base em aceite documental e confirmação eletrônica da devedora.

III. Razões de decidir

3. A duplicata mercantil, após o aceite formal, assume natureza de título abstrato, desvinculando-se da causa originária, nos termos da Lei nº 5.474/1968.

4. A embargada comprovou diligência ao obter o aceite da duplicata junto ao setor responsável da empresa devedora, com carimbo e comunicação eletrônica de confirmação do débito.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de oposição de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé em contratos de factoring, salvo prova inequívoca de má-fé, que não se verifica no caso concreto.

6. A suposta confissão de simulação constante de “termo de depoimento” produzido unilateralmente em processo interno da empresa devedora não possui força probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título aceito e cedido regularmente.

7. A prova documental não demonstra nexo entre os pagamentos realizados e o título discutido na execução, sendo inviável reconhecer a quitação da obrigação.

8. Mantida a higidez do título e a presunção de boa-fé do cessionário, a execução deve prosseguir regularmente.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

"1. A duplicata mercantil regularmente aceita pelo devedor e cedida a terceiro de boa-fé transmuda-se em título abstrato, inoponível a exceções pessoais. 2. A prova unilateral de suposta fraude na origem da duplicata não é suficiente para afastar a exigibilidade do título quando há aceite formal e ausência de indício de má-fé do endossatário."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos dos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” opostos pela ora recorrente, em face de
UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Prolatada a sentença (ID 265907803), o magistrado de primeira instância
julgou improcedentes
os pedidos nos Embargos à Execução. Com base no princípio da sucumbência, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da credora/apelada, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 265907805)
, a Apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que o juízo
a quo
deixou de observar as provas dos autos, divergindo dos elementos probatórios e que as notas fiscais (5) foram devidamente pagas à prestadora de serviços Clean Nobre.

Defende a inexigibilidade do título, objeto da execução, por ser fruto de fraude, com simulação e duplicação da duplicata.

Aduz que comprovou a fraude na realização de sindicância interna e depoimento do Josias (proprietário da Clean Nobre) onde confessa o ilícito cometido.

Afirma que o ex-funcionário da embargante, que assinou a duplicata com aceite, não possuía procuração específica e expressa nesse sentido.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos dos Embargos à Execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 265907810).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à Execução, opostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face da execução ajuizada por
UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, na qual busca a cobrança de crédito representado pela Duplicata Mercantil de n.º 1481, emitida pela empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda., no valor originário de R$6.796,80 (seis mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) e aceite lançado por Fábio F. da Silva aos 27/01/2017.

A Embargante sustenta que a obrigação executada é inexigível, uma vez que a duplicata mercantil utilizada pela Embargada não possui lastro legítimo e encontra-se eivada de vício de origem (fraude), e representar valor já quitado.

Defendeu a inexigibilidade do título ante a ausência dos requisitos essenciais de sua execução, negando o aceite da duplicata ou documento equivalente que demonstre o reconhecimento da dívida pela Embargante, tampouco protesto regular ou comprovação da entrega de serviços.

Pretende a extinção da execução, reconhecendo-se a nulidade do título executivo extrajudicial.

A Embargada por sua vez, impugnou os embargos à execução, afirmando que a duplicata foi regularmente emitida com fundamento em contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa
Clean Nobre
e a
Embargante
, sendo a cessão de crédito em operação de fomento mercantil plenamente válida e eficaz.

Defende que o título foi regularmente formalizado e, na ausência de protesto ou impugnação tempestiva, presume-se legítimo, incumbindo à Embargante o ônus de demonstrar a inexistência do débito;

Assevera da inexistência de prova cabal nos autos da suposta simulação ou fraude.

A apelante defende a tese de que as duplicadas foram originalmente sacadas mediante fraude perpetrada pelo Josias da Silva Jesus, representante da empresa sacada, com a qual a empresa apelante já manteve relação comercial.

Neste contexto, tem-se dos autos que a embargada
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL
ajuizou ação de execução de título extrajudicial nº 1010559-63.2018.8.11.0041 em face da embargante
SAGA PANTANAL,
buscando a cobrança de Contrato de Fomento Mercantil (ID. 12826735) e no Borderô de operação nº 9896 (ID. 12826753), anuída pela empresa
Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda
., no valor total de R$6.796,80 (seis mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), com vencimento em 07/02/2018.

Dessa a certificar os créditos adquiridos pelos títulos, a Exequente notificou a executada da cessão, que por sua vez procedeu com a efetiva confirmação via e-mail e carimbo em documento de ciente.

Em contrapartida, a Embargante alegou que a empresa
Clean Nobre
emitiu a duplicata para lastrear operação de fomento mercantil (
factoring)
com a Embargada, sem que houvesse lastro correspondente (já havia pago), configurando, pois, simulação e fraude na emissão do título.

A embargante juntou aos autos documento denominado “TERMO DE DEPOIMENTO” (ID. n. 265907276) extraído de procedimento interno no “Grupo Saga Mato Grosso”, e que conta com a oitiva de Josias da Silva Jesus (representante da Clean Nobre), que segundo alega, confessa que sacou contra o Grupo Saga, uma série de duplicatas sem o respectivo lastro.

Nesse
passo, o Grupo SAGA propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face de empresas de
Factoring
, visando a declaração de nulidade de várias duplicadas mercantis.

Assim, inobstante a legítima irresignação da embargante a apurar supostas irregularidades na emissão de duplicatas, cessão de crédito pelo borderô, o fato é - conquanto a duplicata seja um título causal, no qual se permite a ampla discussão da
causa debendi
, certo é que, a partir do momento em que prestado o devido aceite, a título se torna circulável mediante endosso.

E no caso, após sacar as duplicatas exequendas contra a apelante/embargante, a empresa
CLEAN NOBRE
negociou tais títulos com a
factoring
exequente com o fito de antecipar os respectivos créditos, através do Borderô, conforme se vê pela compra e venda dos direitos creditórios.

Verifica-se dos fatos, por seus documentos, que a apelada, portadora dos títulos executivos, agindo de boa-fé ao recebê-los cessão de direito creditórios, e, para garantir a lisura da operação mercantil, antes de adquirir as referidas duplicatas, teve a diligência de entrar em contato com o setor de
“Contas a Pagar”
da empresa sacada, relacionando a Nota Fiscal/duplicata correspondente, recebendo o aceite do título, por expresso carimbo da embargante/devedora ao valor cobrado - boleto (ID. 12301507 – dos autos execução).

Destarte, ainda que a origem do saque da duplicata exequenda seja questionável, a partir do momento em que o setor “
Contas a Pagar
” da empresa sacada confirma os respectivos créditos, o título passa a ser legítimo em relação a terceiro que os recebe por cessão de direitos.

Afinal, consoante a regra do inciso III do artigo 932 do Código Civil, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Registra-se que o fato de um mero assistente, do setor “
Contas a Pagar
” da sacada embargante não ter poderes para dar aceite a duplicatas à luz dos atos constitutivos da empresa, não constitui uma escusa legitimamente oponível à exequente embargada.

Em verdade, ante a constatação da condição do exequente cessionária de boa-fé, a higidez do título que após o aceite, deixa de ser causal, para tornar-se abstrato - inquestionável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. EMPRESA DE FACTORING. TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRECEDENTES. A jurisprudência da Segunda Seção, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, se uniformizou no sentido de que, nos contratos de "factoring", a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.985/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/04/2024)

DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA ACEITA E ENDOSSADA EM GARANTIA PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO PELO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. OPOSIÇÃO PELO SACADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. FINS NÃO PROCRASTINATÓRIOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE. - A duplicata mercantil é título de crédito criado pelo direito brasileiro, disciplinada pela Lei 5.474/68, submetendo-se ao mesmo regime jurídico cambial dos demais títulos de crédito, sujeita, portanto, aos princípios da cartularidade, da literalidade e, principalmente, da autonomia das obrigações. -
Nos termos do art. 15 da Lei nº 5.474/68, para execução judicial da duplicata basta o próprio título, desde que aceito. Assim, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário. - Ausente qualquer indício de má-fé por parte do endossatário, exigir que ele responda por fatos alheios ao negócio jurídico que o vinculam à duplicata contraria a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito
. - Embargos de declaração que tenham por fim o prequestionamento não se sujeitam à sanção do artigo 538, parágrafo único, do CPC. Súmula 98/STJ. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.102.227/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 29/5/2009.) (g.n.)

Nessa linha, vê-se que a jurisprudência do STJ tem decidido que,
“conquanto a duplicata mercantil seja causal na emissão, a circulação - após o aceite do sacado, ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e o protesto –
rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo, por isso, inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé,
como a ausência da prestação de serviços

ou a entrega das mercadorias compradas.”
(REsp n. 1.315.592/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 31/10/2017.)

Tem-se que no caso, não há prova de pagamento da duplicata que instrui a execução, já que a documentação inerente às transferências bancárias coligidas pela Embargante, não demonstram o correspondente o pagamento realizado decorre da duplicata em comento, e assinada por seu funcionário.

Desse modo, não há falar em oposição das exceções pessoais à embargada (factoring), motivo pelo qual a execução deve prosseguir.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025